Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas a parte Impetrante, em 5 (cinco) dias, sobre a manifestação do Distrito Federal no id. 40103248/40103249. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora